Tribunal: TJSP
Processo: 1017303-61.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Autora com diagnóstico de paralisia cerebral espástica. Recomendação médica de tratamento com gesso seriado, terapia com método Therasuit, órteses bilaterais tipo AFO, vestimentas Theratogs, calçado ortopédico e talas extensoras. Cerceamento de defesa inocorrente. Não incidência do CDC pelo fato de a requerida ser entidade de autogestão (Súmula 608, STJ). Abusividade do contrato

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Autora com diagnóstico de paralisia cerebral espástica. Recomendação médica de tratamento com gesso seriado, terapia com método Therasuit, órteses bilaterais tipo AFO, vestimentas Theratogs, calçado ortopédico e talas extensoras. Cerceamento de defesa inocorrente. Não incidência do CDC pelo fato de a requerida ser entidade de autogestão (Súmula 608, STJ). Abusividade do contrato de adesão que restringe direito resultante da natureza do negócio (arts. 423 e 424 do CC). Inteligência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça. Atenuação do "pacta sunt servanda" em prol de valores que permeiam a dignidade da pessoa humana. Cobertura devida. Impossibilidade de revogação ou redução da multa cominatória, bem arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da obrigação. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.